Tribunal: TJES
Processo: 5001305-66.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Competência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001305-66.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5001305-66.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da “Ação Civil com Pedido de Obrigação de Fazer Consistente na Internação Involuntária e Tratamento Médico Compulsório” n.º 0024921-55.2019.8.08.0035.

As razões do MM Juiz Suscitante se encontram à fl. 35 e as razões do MM Juiz Suscitado se encontram às fls. 18-31, do ID 2164867.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 2431478) opinou no sentido de que seja declarada a competência da Vara da Fazenda Pública para o processamento e o julgamento do feito (Juízo Suscitado).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 04 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar Relator, para declarar como competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha-ES, tendo em vista a tese fixada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5001305-66.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da “Ação Civil com Pedido de Obrigação de Fazer Consistente na Internação Involuntária e Tratamento Médico Compulsório” n.º 0024921-55.2019.8.08.0035.

A ação originária foi ajuizada na Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Este, por sua vez, suscitou o presente conflito por entender que a competência seria da Vara da Fazenda Pública.

No que se refere à competência, em si, o egrégio Tribunal Pleno analisou hipótese fática semelhante ao presente caso – internação compulsória –, tendo decidido pela competência da Vara da Fazenda Pública.

No julgamento ao qual me refiro foi fixada a seguinte tese:

[...] 11. Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente para superar o juízo emitido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e Súmula nº 12/TJES, com a
fixação da seguinte tese: “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”
. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0013406-65.2018.8.08.0000, Relator: Desembargador Fabio Clem de Oliveira, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

Com efeito, o artigo 926 do Código de Processo Civil é claro ao preceituar o seguinte:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

A doutrina ressalta que “
a adoção da sistemática dos precedentes judiciais possui por objetivo conferir ao sistema jurídico estabilidade, continuidade, previsibilidade, segurança jurídica, confiança, isonomia, integridade do direito, agilidade e otimização no julgamento de recursos e demais julgamentos, celeridade processual e eficiência judicial
” (LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.655).

Destarte, não é coerente,
data maxima venia
, com a nova sistemática do Código de Processo Civil o aprofundamento do mérito da questão semelhante àquela já decidida pelo Tribunal de Justiça, pois importaria em mera tautologia jurídica, incompatível com a celeridade e otimização da atividade jurisdicional.

Desse modo, em conformidade com o que restou decidido por este egrégio Tribunal de Justiça em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, adoto o entendimento de que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares (Juízo Suscitado).

DO EXPOSTO
, conheço do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha (ES), Juízo Suscitado.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5001305-66.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA E MANTÊ-LA ESTÁVEL, ÍNTEGRA E COERENTE. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALISADA POR IRDR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITADO.
1 – O artigo 926 do CPC estabelece que “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”. 2. Em conformidade com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno do e. TJES em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, deve prevalecer o entendimento segundo o qual a competência para apreciar a situação fática descrita no caso concreto é da Vara da Fazenda Pública, Juízo Suscitado. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.